Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-93.2021.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-93.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUEL SOARES DE LIMA - CPF: 346.288.511-15 (EMBARGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BARRETO - CPF: 038.985.968-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELZA GOMES - CPF: 352.842.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPÓLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIBEL JONADARQUE ALHCHTT BATISTA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BARRETO - CPF: 051.208.878-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – IMÓVEL SOBRE O QUAL FORA DETERMINADA A IMISSÃO NA POSSE ORIUNDA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E AQDUIRIDO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE AVERBADA NA MARGEM DA MATRÍCULA - POSSE E PROPRIEDADE DO DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA – CANCELAMENTO DA IMISSÃO DE POSSE DEVIDO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000624-93.2021.8.11.0008

EMBARGANTE:
MARIA LUIZA BARRETO

EMBARGADO:
JESUEL SOARES DE LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes, opostos por
Maria Luiza Barreto
, contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiros ajuizados em desfavor de
Jesuel Soares de Lima.

Em síntese, aduz omissão por violação aos artigos 619, I, do CPC, e artigos 166, IV e V e 1.201, ambos do Código Civil.

Pede o provimento dos declaratórios com a atribuição dos efeitos infringentes, de modo a sanar as supostas omissões, bem assim prequestionar os artigos que aduz terem sido violados no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a embargante
Maria Luiza Barreto
, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

Sob a pretensa omissão acerca da impossibilidade da Sra. Elza alienar bem que era objeto do Inventário de Luiz Batista Barreto, com base no que dispõe o artigo 619, I, do CPC de forma clara o acórdão ponderou que:

“...não há qualquer prova de que o imóvel fora adquirido pelo falecido pai da apelante, Sr. Luiz Batista Barreto, em conjunto com a Sra. Elza Gomes.

O óbito do Sr. Luiz ocorreu em
06-01-1988
e consta da certidão que vivia maritalmente com a Sra. ELza, mas era casado com Benedicta Ramos Barreto. Contudo, não há prova que a aquisição do terreno objeto da
Matrícula 14.798, tenha sido adquirido no ano de 1982.

Isto porque, da cadeia dominial,
observa-se que a Sra. Elza Gomes, adquiriu o imóvel em 27-01-1988, frisa-se, após o falecimento do Sr. Luiz, do antigo e primeiro proprietário, Sr. Benedito de Campos Borges
(R-1 da matrícula).”

De igual modo, se a aquisição do imóvel se deu exclusivamente em nome de Elza, após o falecimento de Luiz e sem comprovação de qualquer espécie, que ao tempo das transmissões averbadas na matrícula, havia impedimento ou restrição sobre o bem, não há se falar em necessidade de autorização judicial e anuência dos herdeiros para que toda cadeia de alienação seja declarada nula, o que afasta suposta violação ao artigo 166, IV e V, do CC.

Destaca-se do acórdão embargado:

“Assim, em que pese o esforço da recorrente, as provas produzidas evidenciam que o imóvel foi adquirido apenas por Elza (2ª proprietária), isto é, sem a participação do genitor da apelante, Luiz Barreto.

Ademais, as sucessivas alienações, todas averbadas na matrícula do imóvel, que culminaram na aquisição pelo apelado, no ano de 2015, é circunstância que comprova que as transações se deram de forma regular.

Neste contexto, em que não há prova de que o de cujus (Sr. Luiz) era o co-proprietário/possuidor do imóvel, o só fato de o bem ter sido incluso nos autos do inventário, não é circunstância que autorize concluir que as transações dominiais, frisa-se, todas devidamente averbadas da matrícula do imóvel, sejam declaradas nulas.

...

Se não havia qualquer impedimento ou restrição sobre o bem, não há como reconhecer a
irregularidade e ilegalidade na transmissão da posse do imóvel feita pela Sra. Elza, 2ª adquirente na cadeia dominial, muito menos de necessidade de autorização judicial para que as alienações fossem concretizadas, ou, ainda concordância dos herdeiros, de modo que não se aplica o disposto no artigo 166, IV e V do CC.”

Todo o acórdão foi centrado no aludido argumento. Apenas a conclusão do voto é que não atendeu aos anseios da embargante Maria Luiza, o que em absoluto autoriza afirmar presença do vício da omissão.

Por fim, no que diz respeito a suposta omissão por violação ao disposto no artigo 1.201 do CC, porque o Embargado agiu de má-fé, na medida que fora vizinho do de
cujus
e, portanto, sabia que o imóvel alienado é objeto de inventário, o acórdão ponderou que
“não há o menor lastro probatório que indique que sabia da existência do inventário, o que, por consequência, afasta violação ao artigo
1.201 do CC.”

No caso em exame, a embargante demonstra, em verdade, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no acórdão proferido. Entretanto, os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir a matéria ou alterar o conteúdo da decisão.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões, em verdade a embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos por Maria Luiza Barreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023